Tribunal: TJSP
Processo: 1036994-50.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - RETIRADA DE PERFIS HOSPEDADOS NO SITE DO REQUERIDO – PERFIS NÃO CRIADOS PELO AUTOR, COM CONTEÚDO FALSO E LESIVO AO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS PERFIS, DE IMPEDIR O ACESSO POR MEIO DE PESQUISA DE REFERIDOS LINKS E DE FORNECIMENTO DOS DADOS CADASTRAIS DO USUÁRIO DAS POSTAGENS DEVIDAMENTE RECONHECIDA - RÉU QUE APENAS ADMINISTRA PROVEDOR QUE CONTÉM ARMAZENAMENTO E

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - RETIRADA DE PERFIS HOSPEDADOS NO SITE DO REQUERIDO – PERFIS NÃO CRIADOS PELO AUTOR, COM CONTEÚDO FALSO E LESIVO AO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DOS PERFIS, DE IMPEDIR O ACESSO POR MEIO DE PESQUISA DE REFERIDOS LINKS E DE FORNECIMENTO DOS DADOS CADASTRAIS DO USUÁRIO DAS POSTAGENS DEVIDAMENTE RECONHECIDA - RÉU QUE APENAS ADMINISTRA PROVEDOR QUE CONTÉM ARMAZENAMENTO E FERRAMENTA DE BUSCA DE PERFIS EXISTENTES - OMISSÃO DO REQUERIDO NÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO A UMA DAS CONTAS – INDICAÇÃO INCORRETA DA URL – EMPRESA, NO ENTANTO, QUE NÃO TEM INGERÊNCIA NO CONTEÚDO DOS SITES ARMAZENADOS OU PESQUISADOS – IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR O RÉU, DE MANEIRA GENÉRICA, A IMPEDIR A CRIAÇÃO DE PERFIL E VEICULAÇÃO DE CONTAS QUE UTILIZEM O NOME OU A MARCA DO AUTOR, SEM SUA EXPRESSA E PRÉVIA AUTORIZAÇÃO - MULTA FIXADA QUE SE MOSTRA ADEQUADA À REALIDADE DOS AUTOS E ATENDE O ESCOPO COERCITIVO DA MULTA - AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.